Tribunal: TJSP
Processo: 1012820-49.2019.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material – Ocorrência – Honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte, ou seja, sobre o valor declarado inexigível somado ao valor da indenização por danos morais - Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados – Artigo 1.025 do CPC - Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895047
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1012820-49.2019.8.26.0008/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante RUTHIANE DE JESUS SILVA, é embargada BANCO BRADESCO
CARTÕES S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012820-49.2019.8.26.0008/50000 -Voto no 27719
2
VOTO No:
27719 (PROCESSO DIGITAL)
EMB. DECL.:
1012820-49.2019.8.26.0008/50000
COMARCA:
SÃO PAULO (5a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DO
TATUAPÉ)
EBTE.:
RUTHIANE DE JESUS SILVA
EBDO.:
BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Erro material
Ocorrência

Honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o valor do
proveito econômico obtido pela parte, ou seja, sobre o valor declarado
inexigível somado ao valor da indenização por danos morais -
Prequestionamento Desnecessidade de menção expressa a todos os
dispositivos legais invocados
Artigo 1.025 do CPC - Embargos
acolhidos.
1.- Trata-se de embargos de declaração opostos ao acórdão de
fls. 97/101, que, por votação unânime, deu parcial provimento ao recurso de apelação
da autora.
Em embargos declaratórios, alega a requerente, em síntese,
que houve omissão no v. acórdão, uma vez que a base de cálculo dos honorários
sucumbenciais deve ser o benefício econômico obtido com a demanda, que é o valor
declarado como inexigível somado ao valor indenizatório.
Há manifestação da parte embargada às fls. 13.
É o relatório.
2.- Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012820-49.2019.8.26.0008/50000 -Voto no 27719
3
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
De fato, há erro material no v. acórdão, ao estabelecer que os
honorários devem incidir no percentual de 15% sobre o valor atualizado da
condenação.
Em verdade, os honorários devem incidir sobre o valor do
proveito econômico obtido pela parte, que é o valor do débito declarado inexigível
somado ao valor fixado a título de indenização por danos morais.
Portanto, considerando o art. 85, §§2o. e 11 do CPC, os
honorários de sucumbência ficam arbitrados em 15% sobre o valor do proveito
econômico obtido, devidamente atualizado.
Ressalte-se que o magistrado não está obrigado a abordar as
questões suscitadas, nos exatos termos pretendidos pela parte, observando-se, quanto
a tal ponto, os Enunciados nos 101, 402 e 423 da ENFAM.
Observe-se, no que se refere ao prequestionamento, que o
artigo 1.025 do atual Código de Processo Civil considera incluídos no acórdão os
elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos de declaração sejam
rejeitados.
Advirta-se que eventual recurso a este acórdão estará sujeito
ao disposto nos parágrafos 2o e 3o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.
3.- Pelo exposto, acolhem-se os embargos.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
1 10) A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta a
nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a
decisão da causa.
2 40) Incumbe ao recorrente demonstrar que o argumento reputado omitido é capaz de infirmar a
conclusão adotada pelo órgão julgador.
3 42) Não será declarada a nulidade sem que tenha sido demonstrado o efetivo prejuízo por ausência
de análise de argumento deduzido pela parte.